Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-15.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708801-15.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE LUIZ DIAS DA SILVA OLIVEIRA EMBARGADO: MARIA SALETE CASIMIRO DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 dias, observada a prerrogativa da Defensoria Pública de prazo em dobro (CPC 186), diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/2015 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator